Tribunal: STF
Processo: HC 73793
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (LEI Nº
9.099 DE 26.09.95).
1. Para que se verifique o direito ao benefício da
suspensão do processo, por dois a quatro anos, a pena mínima
cominada há que ser igual ou inferior a um ano, além de seu
eventual beneficiário não poder estar respondendo a processo ou
não ter sido condenado por outro crime (artigos 61 e 89 da Lei
nº 9.099/95).
2. Caracterizado que a paciente responde a ação penal
pendente de recurso e a outros processos, não lhe socorre o
benefício da suspensão do processo nos moldes pretendidos.
"Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.